Tribunal: TJPA
Processo: 0053845-43.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0053845-43.2015.8.14.0005

EMBARGANTE: CARLOS COSTA DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Tendo sido devidamente analisada a alegação trazida ao recurso interposto pelo embargante, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

2. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.
In casu,
o embargante arguiu o vício baseado na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.

3) EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis a treze do mês de junho de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

CARLOS COSTA DOS SANTOS
, por meio de sua procuradora habilitada, interpôs Embargos de Declaração em face do Acórdão nº. 219.232/2021, desta 2ª Turma de Direito Penal, que julgou em 23/11/2021 o Recurso de Apelação, interposto contra a sentença prolatada pelo juízo
a quo
e, à unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento.

Em seus embargos, o embargante requer que seja aclarada a omissão em razão da
inexistência de provas aptas a sustentar a condenação do recorrente.

Considerando tratar-se de embargos de declaração com efeito modificativo, determinei o encaminhamento do feito ao Ministério público, para manifestação.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos embargos declaratórios.

Assim instruídos, os autos foram recebidos em meu gabinete, conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Adianto que a irresignação do recorrente não merece prosperar, pelos fundamentos a seguir expostos:

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que este relator analisou, adequadamente, a matéria questionada, qual seja: a inexistência de provas aptas a sustentar a condenação do recorrente.

Leia-se trechos do Acórdão objurgado, que tratam exatamente do pleito objeto dos embargos declaratórios ora analisados:

(...)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVÂNCIA SIGNIFICATIVA.

1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar, quando as declarações da ofendida, tanto na delegacia como em juízo, são harmônicas em demonstrar que o réu ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observa-se que o Acórdão impugnado analisou de forma adequada todos os argumentos suscitados na apelação, restando claro que esta Corte de Justiça não vislumbrou qualquer ofensa aos dispositivos legais e princípios constitucionais vociferados pela defesa, pelos exatos termos e fundamentos deslindados no acórdão.

Destaco, por oportuno, que o intento do Embargante cinge-se em rediscutir o mérito das questões trazidas à baila na Apelação Criminal e que foram debatidas no julgamento impugnado, envoltas em nítida irresignação do Recorrente com a convicção jurídica esposada no acórdão. Entretanto, o objetivo do embargante revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos artigos 619 e 620 do CPP, conforme entendimento pacífico sobre o tema:

Vale citar trecho jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que ilustra o entendimento:

“(...)

1. o recurso integrativo dos embargos de declaração não se presta à reapreciação da causa, mas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão. Na espécie, as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição apontados pelo embargante.

(Acórdão n. 993661, 20160020454102RAG, Relator: JESUINO RISSATO 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: 181/187)
.

Observa-se que a defesa quer revisitar matéria exaustivamente analisada no acórdão embargado, o que, como se sabe, não é o fim a que se destinam os embargos de declaração.

Conforme bem asseverou o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira em seu judicioso parecer, quando afirma que “
que o aresto embargado não incorreu em nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração, tendo o TJ/PA decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em julgamento no recurso de apelação interposto pela defesa, sanando qualquer dúvida inclusive no que diz respeito ao depoimento da vítima. (,,,),

Em sendo assim, não há que serem acolhidos os presentes embargos declaratórios, eis que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no prefalado Acórdão, a ser sanada, ainda que para fins de prequestionamento, por não estarem configuradas, in casu, nenhuma das hipóteses do art. 619, do CPP
”.

Por todo o exposto, constatado que a tese arguida pelo embargante, em seu recurso fora devidamente analisada, e não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada,
rejeito os embargos
.

É o voto.

Belém, 13 de junho de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 22/06/2022